Tribunal: TJDFT
Processo: 0705021-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705021-75.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA ALVES AGRAVADO: CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA CRISTINA ALVES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face do CONDOMÍNIO PENÍNSULA LAZER E URBANISMO: “Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por MARIA CRISTINA ALVES em desfavor do CONDOMINIO PENINSULA LAZER, objetivando alcançar provimento de urgência para alterar o horário de funcionamento da academia de musculação situada abaixo de sua unidade residencial, sob o fundamento que a atividade vem lhe ocasionando, desde ano de 2016, incômodos, desassossego e perturbação pelo barulho. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, não obstante os argumentos da parte autora, a medida postulada de alteração do horário de funcionamento da academia previsto em norma interna aprovada em assembleia geral é evidentemente satisfativa, o que obsta o seu deferimento em sede de tutela antecipada, consoante o artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil. Por outro lado, o uso dos equipamentos da academia não pode ser visto como uma conduta antissocial, se adequada aos limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultante de atividades urbanas fixados na Lei Distrital n. 4.092/2008 e no Decreto n. 33.868/2012, que a regulamentou. A nominada Lei do Silêncio estabelece limites diferentes para o período do dia, que vai das 7h até as 22 horas, e o período da noite, onde os limites são menores, indo das 22h até as 7 horas. Nos domingos e feriados, entre as 22h e 8 horas da manhã (incisos XIV e XV do artigo 3o). Em consonância com a lei, o referido Decreto, em seu artigo 2o, assevera ser proibido perturbar o sossego e o bem-estar público da população pela emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados na Lei no 4.092, de 30 de janeiro de 2008, e no seu Regulamento. Pois bem, segundo a legislação aplicável ao caso, o nível máximo de pressão sonora permitido em ambientes internos – área estritamente residencial urbana ou de hospitais, escolas e bibliotecas – é de 40 dB (A) no período diurno e 35 dB (A) no período noturno, conforme critérios estabelecidos pela ABNT NBR 10.151 e pela ABNT NBR 10.152 e especificado na Tabela II anexada ao Decreto n. 33.868/2012. Nesse sentido, verifico que não há provas nos autos da suposta extrapolação dos limites acima fixados, que poderiam ser comprovados por meio de vídeos e/ou áudios, inclusive com a utilização de equipamento para medição do nível sonoro ou aplicativos para tal fim, sendo necessária a dilação probatória para comprovação dos fatos, assegurando à parte contrária o direito ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, segundo a autora os fatos noticiados ocorrem há mais de 5 anos (ID 108048098), o que afasta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, ausentes os pressupostos processuais, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela requerida.” A Agravante sustenta que, devido ao extenso horário de funcionamento da academia localizada bem abaixo do seu apartamento, sofre todos os dias a perturbação do sossego. Conclui que horário de funcionamento da academia viola a lei do silencio. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja “alterado o horário de funcionamento da academia para horário de funcionamento estipulado em lei, ou seja, das 08h ás 21h, para que possa usufruir um pouco de paz dentro do seu próprio lar”. Preparo recolhido (32817627 e 33155431). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão de tutela de urgência inaudita altera parte. O deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” No limiar da relação processual a tutela de urgência só se justifica quando, além do fumus boni iuris (probabilidade do direito), há o que a doutrina denomina de urgência agônica. Nesse sentido, anotava Arruda Alvim ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973: “A hipótese do art. 273, I, é claramente diferenciada daquelas em que se admite o julgamento antecipado, pois está presente na situação do autor o risco da irreparabilidade ou da difícil irreparabilidade do dano, que poderá destruir a sua pretensão, se este tivesse de aguardar a sentença final, para depois desta e depois do julgamento dos recursos com efeito suspensivo vir a ter satisfeita a sua pretensão. Aqui coloca-se, à evidência, a hipótese de uma urgência agônica, a qual justifica a procedência do pedido (se verossímil), total ou parcialmente, sob pena de inocuidade da procedência somente ao depois da sentença, e do julgamento dos recursos, com efeito suspensivo. (Manual de Direito Processual Civil, Volume 2, 11a ed., RT, p. 380)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que a citação do Agravado pode comprometer a eficácia da tutela jurisdicional pleiteada ou da iminência de risco de dano, valendo destacar que a situação fática perdura desde 2016. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator